Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-36.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABEAS CORPUS Processo n. 2000024-36.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000049-43.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/02/2024 Publicação: 06/03/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE FURTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – PEDIDO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rogério Francisco Assis Toríbio, impetrantes/advogados Bruno da Silva Prado e outro(s) e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o objeto da presente ação de habeas corpus, extinguindo o feito sem adentrar ao mérito. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Alexandre da Silva Prado em favor do 3° Sargento PM Rogério Francisco Assis Toríbio, preso em virtude de uma prisão preventiva decretada nos autos do processo de n. 2000049-43.2024.9.13.0002, em trâmite na Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual (2ª AJME). O impetrante informa que o paciente foi, inicialmente, preso em flagrante delito, por ter, em tese, subtraído arma de fogo de propriedade do 3° Sgt PM Washington Luiz Leal Abreu, uma pistola Taurus 9 mm, número de série TMR36138, que estava acondicionada no veículo particular deste, estacionado em frente ao 33° BPM (Betim/MG). Narra que, segundo consta no Auto de Prisão em Flagrante de Delito de Portaria n. 101.514/2024 – 33° BPM, no dia 25 de janeiro de 2024, no final do turno de serviço, o 3° Sgt PM Washington Luiz Leal Abreu percebeu o coldre da arma vazio no assoalho do veículo; que este militar compareceu à sala da P2 (inteligência militar) para verificar as imagens das câmeras de segurança; e, que, ao assistir a toda a gravação, desde a sua chegada ao batalhão até o momento em que percebeu o furto da arma, notou que o paciente teria entrado no veículo, sem autorização e, logo após sua saída, o armamento já não se encontrava mais no interior do veículo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Afirmou que o paciente alegou ter entrado no veículo para verificar se havia algum documento que identificasse o proprietário, uma vez que o sistema de identificação da Unidade Militar estaria fora do ar. Disse que o meritíssimo Juiz de Direito homologou o Auto de Prisão em Flagrante de Delito e converteu a prisão em preventiva, com os fundamentos seguintes: [...] Portanto, não se verifica ilegalidade alguma capaz de motivar o relaxamento da prisão (inciso LXV, art. 5º, da CF), nem nulidades a declarar. Assim, por estar em conformidade com o CPPM, HOMOLOGO, para todos os efeitos legais, o APF de Portaria nº 101.514/2024 – 33º BPM, lavrado em desfavor do 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Turíbio, em relação a suposta prática do crime de furto simples. Em detida análise dos autos, notadamente do Relatório do APF (evento 1, RELT4), constata-se a necessidade de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva é medida excepcional, mas necessária quando presentes os requisitos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. No caso em tela, a necessidade de garantia da ordem pública e a exigência de manutenção das normas de hierarquia e disciplina militares justificam a medida. O incidente ocorreu em uma manhã, quando o ofendido, um militar, estacionou seu veículo particular, um Línea, em frente ao prédio do batalhão, para assumir seu turno de trabalho. O veículo foi deixado com uma das janelas abertas. Por volta das 10h24min, o ofendido foi informado sobre a janela aberta de seu veículo. Ele retornou ao batalhão, trancou o carro e retomou o patrulhamento. Ao final do turno, o ofendido percebeu a falta de sua pistola Taurus 9 mm, de número de série TMR36138, registrada em seu nome. A arma estava acondicionada entre o banco do veículo e a alça que movimenta o banco. O coldre da arma foi encontrado vazio no assoalho do veículo. Imediatamente, o ofendido foi à sala da P2 (inteligência militar) para verificar as imagens das câmeras de segurança. Com o auxílio de um outro militar, ele assistiu a toda a gravação, desde a sua chegada ao batalhão até o momento em que percebeu o furto da arma. Durante a análise das gravações, notou-se que o militar conduzido entrou no veículo sem autorização e, logo após sua saída, o armamento já não se encontrava mais no interior do veículo. O militar conduzido alegou inicialmente ter entrado no veículo para verificar se havia algum documento que identificasse o proprietário, pois o sistema de identificação estava fora do ar. No entanto, as gravações mostram que ele acessou o veículo várias vezes, contrariando sua afirmação inicial de ter acessado apenas uma vez, acompanhado do Cb Alves. A ordem pública está ameaçada pelo comportamento do indiciado, que, sendo militar, subtraiu arma de fogo de outro militar, em circunstâncias que denotam premeditação e abuso da condição militar para a prática do delito. A hierarquia e a disciplina militares, pilares da instituição, são frontalmente atingidas por tal conduta, pois a subtração de arma de fogo dentro de um contexto militar gera insegurança no ambiente e vulnerabilidade no cumprimento das atividades militares. O modus operandi do militar conduzido, como detalhado no documento "Análise Preliminar das Mídias Disponibilizadas" (evento 1, PEÇAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APF3, Páginas 21/45), revela um comportamento que vai além do mero oportunismo, indicando uma ação premeditada e consciente de violar a propriedade e a segurança de seu colega de farda. A prisão preventiva não é desproporcional, tendo em vista que a pena cominada ao delito de furto simples é de reclusão de um a seis anos, conforme o art. 240 do Código Penal Militar. Esta gravidade abstrata do delito, somada às circunstâncias concretas do caso, corrobora a necessidade da medida para assegurar a ordem pública e a integridade das normas militares, e justifica a adoção de uma medida cautelar restritiva de liberdade. Diante do exposto, e com fundamento no art. 255, alienas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, CONVERTO a prisão em flagrante do 3º Sgt PM Rogério Francisco Assis Toríbio em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e manutenção da hierarquia e disciplina militares. [...] Alegou que a decisão referenciada não apresenta uma fundamentação concreta para se converter a prisão em flagrante em preventiva no tocante às causas de sua decretação, especialmente, quanto à garantia da ordem pública. Aduziu não ser bastante arrimar o decreto de constrição da liberdade do indivíduo na mera repetição do texto legal, em considerações genéricas sobre a garantia da ordem pública e na mera indicação de haver uma repercussão da Caserna. Afirmou que, ainda que se considere ser reprovável a conduta atribuída ao paciente e que tal conduta tenha repercutido negativamente entre os militares que dela tiveram conhecimento, não há indicações factuais definidas e seguras que autorizem a conclusão de que a sua liberdade constituiria "uma ameaça concreta à manutenção da hierarquia e à disciplina" ou de que colocaria em risco a ordem pública. Afirmou que o paciente é militar da ativa, com 34 (trinta e quatro) notas meritórias, 12 (doze) elogios individuais, 15 (quinze) menções elogiosas, 2 (duas) medalhas, com o conceito A e cinquenta pontos positivos e, ainda, que o paciente possui endereço fixo, sem antecedentes criminais, somando ao fato de que o suposto crime não ter sido cometido (furto simples) com violência física ou grave ameaça. Ao final, o impetrante requereu o deferimento de medida liminar, para que fosse concedido ao paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade; e, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo. A liminar foi indeferida (evento 5). O meritíssimo juízo da 2ª AJME prestou suas informações no evento 17, alegando, fundamentalmente, que manteve sua decisão anterior, por seus próprios fundamentos, em razão de não se ter vindo aos autos qualquer fato novo que justificasse a revisão da prisão, além do fato de a arma de fogo ter sido localizada. Com vista dos autos, a eminente procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou seu parecer no evento 21, informando sobre a recusa do paciente em aceitar a proposta de acordo de não persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Senhores magistrados! Na audiência realizada em 23 de fevereiro de 2024 para audição das testemunhas do processo e das que foram arroladas pela defesa do paciente, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao requerimento apresentado pela defesa, que pugnou no sentido de permitir ao paciente responder ao processo em liberdade. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os votos unânimes de seus integrantes, aquiesceu ao pedido e expediu, via de consequência, o competente Alvará de Soltura que está lançado no evento 31, ALVSOLTURA3. Assim, resta prejudicado o objeto desta ação de habeas corpus, razão pela qual extingo o feito, sem adentrar ao mérito. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de fevereiro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator